Tribunal: TJSP
Processo: 1079505-29.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
COMPRA E VENDA. MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Fundamentos da decisão hostilizada não enfrentados. Ausência de exposição das razões pelas quais entende a recorrente "Neumann" deva a r. sentença hostilizada ser reformada. Inteligência do art. 1.010, incisos I, II e III do CPC. Ausência de devolução da matéria. Não conhecimento

Ementa:
COMPRA E VENDA. MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Fundamentos da decisão hostilizada não enfrentados. Ausência de exposição das razões pelas quais entende a recorrente "Neumann" deva a r. sentença hostilizada ser reformada. Inteligência do art. 1.010, incisos I, II e III do CPC. Ausência de devolução da matéria. Não conhecimento que se faz necessário.

COMPRA E VENDA. MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Não entrega dos móveis. Hipótese de contratos coligados a determinar, in abstrato assertionis, a responsabilidade solidária da financeira. Instituição financeira que é parte legítima para integrar a lide, notadamente porquanto postulada declaração de inexibilidade de títulos perante ela descontados. Restabelecido o estado anterior de coisas, a condenação imposta à instituição financeira, de restituição dos valores pagos pelo autor se faz necessária. Viabilidade, também, de se atribuir ao agente financeiro responsabilidade solidária pelos danos morais ocasionados ao autor, em virtude de desídia das empresas vinculadas ao grupo econômico com o qual firmou parceria, culminando com negativação indevida do nome do consumidor autor. Inteligência dos arts. 7o, parágrafo único, 25, § 1o e 34 do CDC. Multa pelo inadimplemento. Descabimento no contexto da rescisão contratual postulada, a determinar o restabelecimento do status quo ante, ausente previsão expressa de multa compensatória. Danos morais configurados. Fixação que se faz necessária. Sentença parcialmente reformada.
Recurso do autor parcialmente provido, desprovido o da instituição financeira ré e não conhecido o da corré "Neumann".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391804
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1079505-29.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado/apelante
ANTONIO EUCLEDES DE MELO, Apelados FÁBRICA DE MOVEIS NEUMANN
LTDA. e ABSOLUTO COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso da corré Fábrica de Móveis Neumann Ltda., negaram provimento ao recurso
do agente financeiro e deram parcial provimento ao recurso do autor, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079505-29.2014.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 7112

APELAÇÃO No 1079505-29.2014.8.26.0100
APTES/APDOS: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A;
FÁBRICA DE MÓVEIS NEUMANN LTDA (“NEUMANN”) e ANTONIO EUCLEDES DE
MELO
COMARCA: 33a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL CÍVEL DA COMARCA DE SÃO
PAULO/SP
JUIZ PROLATOR: SERGIO DA COSTA LEITE
COMPRA E VENDA. MÓVEIS PLANEJADOS.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Fundamentos da decisão hostilizada não
enfrentados. Ausência de exposição das razões
pelas quais entende a recorrente “Neumann” deva
a
r.
sentença
hostilizada
ser
reformada.
Inteligência do art. 1.010, incisos I, II e III do CPC.
Ausência
de
devolução
da
matéria.
Não
conhecimento que se faz necessário.
COMPRA E VENDA. MÓVEIS PLANEJADOS.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Não entrega dos móveis. Hipótese de
contratos coligados a determinar, in abstrato
assertionis,
a
responsabilidade
solidária
da
financeira. Instituição financeira que é parte
legítima
para
integrar
a
lide,
notadamente
porquanto postulada declaração de inexibilidade
de títulos perante ela descontados. Restabelecido
o estado anterior de coisas, a condenação imposta
à instituição financeira, de restituição dos valores
pagos pelo autor se faz necessária. Viabilidade,
também, de se atribuir ao agente financeiro
responsabilidade solidária pelos danos morais
ocasionados ao autor, em virtude de desídia das
empresas vinculadas ao grupo econômico com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079505-29.2014.8.26.0100 -Voto no
3
qual
firmou
parceria,
culminando
com
negativação indevida do nome do consumidor
autor. Inteligência dos arts. 7o, parágrafo único,
25, § 1o e 34 do CDC. Multa pelo inadimplemento.
Descabimento no contexto da rescisão contratual
postulada, a determinar o restabelecimento do
status quo ante, ausente previsão expressa de
multa compensatória. Danos morais configurados.
Fixação
que
se
faz
necessária.
Sentença
parcialmente reformada.
Recurso
do
autor
parcialmente
provido,
desprovido o da instituição financeira ré e não
conhecido o da corré “Neumann”.
Trata-se de ação declaratória de rescisão contratual
cumulada com pedido de indenização por danos materiais e danos
morais, relativa à compra de móveis planejados, promovida por
ANTONIO
EUCLEDES
DE
MELO
contra
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. e FÁBRICA DE MÓVEIS
NEUMANN LTDA. (“NEUMANN”), julgada parcialmente procedente pela
r. sentença de fls. 735/741, cujo relatório se adota.
Inconformadas, apelam reciprocamente as partes acima
mencionadas.
Pela ordem, insurge-se o agente financeiro réu (fls.
751/760), pugnando pelo acolhimento da questão preliminar de
ilegitimidade passiva deduzida, ja que não faz parte da cadeia de
fornecimento formada pelas corrés e autor, nao sendo responsável pela
prestação de serviços, inexistindo condições para que lhe seja
imputada culpa pela não entrega das mercadorias ao autor. No mérito,
aduz ter agido de acordo com o exercício regular de direito de credora,
não podendo ser obrigada a indenizar os supostos danos pretendidos
que, aliás, sequer restaram demonstrados. Requer a reforma do r.
julgado ou a extinção do feito por ilegitimidade passiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079505-29.2014.8.26.0100 -Voto no
4
A correquerida fabricante dos móveis planejados, por
sua vez, apela a fls. 875/884, requerendo a inversão do julgado,
afastando a penalidade por danos morais (indeferidos pelo magistrado
sentenciante), com imposição da sucumbência ao autor.
Por fim, o autor pugna pela reforma da decisão
vergastada, para que seja julgada integralmente procedente a ação,
com imposição dos danos morais e reconhecida a incidência da multa
contratual pelo inadimplemento das rés. Pugna pela alteração do
termo inicial dos juros e correção monetária incidentes sobre a
honorária sucumbencial (fls. 799/818).
Contrariedades recursais a fls. 872/874, 917/924 e
927/936.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De proêmio, insta consignar que o apelo interposto pela
ré “Neumann” a fls. 875/884 se refere, claramente, a outro feito, em
vara de origem diversa, diferente parte ativa, sendo evidente a
desconexão das razões de insurgência recursal veiculadas com a
realidade fática subjacente ao litígio e, consequentemente, com os
fundamentos da decisão vergastada.
Corolário de tais vícios assim claramente delineados,
forçoso concluir, por lamentável que seja, a apelante “Neumann”
ignorou por completo a diretriz da dialeticidade recursal fixada pelos
incisos I, II e III do art. 1.010 do CPC, vez que suas razões recursais
estão dissociadas dos fundamentos da r. sentença. Não há uma
concatenação lógica na exposição dos fatos, identificando-se, ao
contrário, total dissonância com o dispositivo da r. sentença, já que
sequer houve condenação por danos morais, ou mesmo imposição da
cláusula penal, sendo que o apelo se reporta a parte ativa referente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079505-29.2014.8.26.0100 -Voto no
5
outra ação.
Em suma, não se desincumbiu a corré “Neumann” do
ônus da impugnação específica dos fundamentos deduzidos, razão de
ser do convencimento judicial materializado.
No contexto assim delineado, vem bem a calhar o
autorizado magistério de ARAKEN DE ASSIS, ao tratar das condições
de admissibilidade dos recursos, ponderando que “O conteúdo das razões
também suscita rigoroso controle. Deve existir simetria entre o decidido e o
alegado no recurso, ou seja, motivação pertinente. Ademais, as razões carecem
de atualidade, à vista do ato impugnado, devendo contrariar os argumentos do
ato decisório, e não simplesmente aludir a peças anteriores” (“Manual dos
Recursos”, Ed. RT, 3a ed., 2011, p. 208).
Conforme noticia NELSON LUIZ PINTO (“Manual dos
Recursos Cíveis”, Malheiros Editores, 1999, p. 117), é farta a
jurisprudência, ao assentar: “Não se conhece da apelação em que as razões
são inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu” (RJTJSP 119/270 e
135/230; JTA 94/345; Bol. AASP 1.679/52).
O E. Superior Tribunal de Justiça não discrepa de tal
orientação. Neste sentido precedente em que se decidiu pelo não
conhecimento da apelação que “limitando-se a reproduzir ipsis litteris a petição
inicial, não faz qualquer menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar o
fundamento que embasou a improcedência do pedido” (STJ, 1a T., REsp
553.242, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 09.12.2003, DJU 09.02.2004).
Definitivamente, a apelante “Neumann” não revelou
qualquer preocupação em se contrapor minimamente aos sólidos
fundamentos da r. sentença guerreada.
Apelação assim interposta é inepta, carecedora de
devolutividade, ante o desatendimento da diretriz da dialeticidade
fixada pelo artigo 1.010, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil,
razão pela qual não se conhece da insurgência recursal.
Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva deduzida
pelo agente financeiro apelante, razão não lhe assiste. Basta se
considere, para dizer o mínimo, a potencial afetação da esfera de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079505-29.2014.8.26.0100 -Voto no
6
interesses da apelante, mercê da pretensão deduzida pelo autor, de
lograr, em razão da rescisão do negócio jurídico subjacente ao litígio, a
declaração de inexigibilidade dos títulos descontados perante a
instituição financeira, circunstância a determinar sua inafastável
legitimação para a causa.
Mas é necessário ir além. Firmando a instituição
financeira ré parceria com os corréus, para fins de desconto dos títulos
sacados contra o autor, acabou por integrar a cadeia de fornecimento,
como bem o observou o d. juízo a quo. Afinal, prestou-se a instituição
financeira ao financiamento das atividades empresariais de suas
parceiras comerciais, auferindo os bônus de tal proceder, daí porque
não o concebe, a sistemática protetiva do Código de Defesa do
Consumidor, possa ela ora furtar-se aos ônus inerentes ao risco de
sua atividade em detrimento da efetividade da tutela do consumidor
lesado em suas legítimas expectativas investidas na relação comercial.
Daí decorre a inequívoca possibilidade de discutir o autor, junto a
todos os integrantes da cadeia de fornecimento, os variados efeitos do
inadimplemento obrigacional, conforme o prescrevem os arts. 7o,
parágrafo único, 25, § 1o e 34, todos do CDC.
Tanto mais se impõe tal exegese, diante da mitigação do
princípio da relatividade dos efeitos do contrato, derivada da força da
função social que lhe é reconhecida, a impor admitir-se a ampliação
subjetiva da eficácia de qualquer ajuste. Vale dizer, o contrato, como
fato social, voltado à preservação dos supremos interesses da
coletividade e à promoção dos valores sociais, é oponível perante
terceiros.
Bem a propósito o magistério de ANTONIO JUNQUEIRA
AZEVEDO1, segundo o qual “A idéia de função social do contrato está
claramente determinada pela Constituição, ao fixar, como um dos fundamentos
da República, o valor social da livre iniciativa (art. 1o, inciso IV); essa disposição
impõe, ao jurista, a proibição de ver o contrato como um átomo, algo que
somente interessa às partes, desvinculado de tudo o mais. O contrato, qualquer
contrato, tem importância para toda a sociedade e essa asserção, por força da
Constituição, faz parte, hoje, do ordenamento jurídico brasileiro de resto, o art.
170, caput, da Constituição da República, de novo salienta o valor geral, para a
1 “Estudos e pareceres de Direito Privado”, São Paulo, Ed. Saraiva, 2004, pag. 141-142.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079505-29.2014.8.26.0100 -Voto no
7
ordem econômica, da livre iniciativa”.
Referindo-se especificamente à figura dos contratos
coligados, CLÁUDIO LUIZ BUENO DE GODOY2 obtempera, com
particular acuidade: “Tem-se, assim, toda uma gama de novas situações que
reclamam diferente compreensão da relatividade dos efeitos do contrato,
sempre ao pressuposto de que esses ajustes não são atomizados entre as partes
mas, antes, inserem-se no seio das relações sociais, por isso que projetando
efeitos externos, ultra partes, como já se disse, destarte alargando, mesmo fora
das hipóteses típicas, ou tipificadas pelo registro, o campo da sua
oponibilidade...”.
Não há se cogitar, pois, da ilegitimidade passiva ad
causam da instituição financeira ré em relação à pretensão deduzida
pelo autor, presente sua inexorável responsabilidade solidária pelos
danos subjacentes ao desfazimento da relação contratual litigiosa
Respeitado o entendimento do d. Juízo a quo, já
ingressando no mérito do litígio, tenho que razão assiste, ao menos em
maior extensão do que aquela pronunciada na r. sentença hostilizada,
à pretensão deduzida pelo autor, não comportando acolhimento a
insurgência veiculada pelo agente financeiro réu.
Cuida-se de ação declaratória de rescisão de contrato de
compra e venda de móveis planejados, cumulada com indenização por
danos materiais e morais, julgada procedente em parte pela r.
sentença hostilizada, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo
parcialmente procedente a presente ação de rescisão contratual, cumulada com o
ressarcimento de valores, a cobrança de multa e indenização por danos morais,
promovida por ANTÔNIO EUCLEDES DE MELO em face de ABSOLUTO COMÉRCIO E
INSTALAÇÃO DE MÓVEIS LTDA., EMVA PARTICIPAÇÕES LTDA., CALACATTA
COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA-ME, FÁBRICA DE MÓVEIS NEUMANN LTDA. e AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., e em consequência:a) declaro
rescindidos os contratos firmado entre o autor e as rés EMVA PARTICIPAÇÕES LTDA.,
CALACATTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA-ME.; b) declaro inexigíveis os valores
cobrados pela ré AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
decorrentes do contrato firmado pelo autor com a ré EMWA, sendo vedada a cobrança
de qualquer valor, bem como o lançamento do nome do autor em rol de maus
pagadores em decorrente de débito a ele relativo, restando definitiva a decisão que
deferiu a antecipação da tutela; c) condeno as rés, solidariamente, ao ressarcimento
2 “Função social do contrato”, São Paulo, Ed. Saraiva, 2004, pag. 151.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079505-29.2014.8.26.0100 -Voto no
8
da quantia paga pelo autor, ou seja, R$ 36.800,00 (trinta e seis mil e oitocentos reais)
corrigindo-se monetariamente cada parcela que a compõe pelos índices constantes da
Tabela de Atualização do Tribunal de Justiça deste Estado, desde o desembolso e
acrescendo-se jurosde mora de 1% (um por cento) ao mês, contados desde a
concretização da última citação (julho de 2018 folha 593); d) rejeito os pleitos de
condenação das rés ao pagamento da multa contratual (R$ 14.320,00) e de
indenização por danos morais”.
Com relação à sucumbência, considerou a r. decisão
que: “Considerando a parcela em que restou vencido, arcará o autor com o
pagamento de 1/5 (um quinto) das custas e despesas processuais, bem como de
honorários advocatícios, que arbitro no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor de
cada i. Patrono contestante, a ser corrigido monetariamente pelos índices constantes
da Tabela de Atualização do Tribunal de Justiça deste Estado desde a presente data e
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados desde o
ajuizamento. As rés, em razão da sucumbência que enfrentaram, arcarão com o
pagamento de 4/5 (quatro quintos) das custas e despesas processuais, bem como de
honorários advocatícios, que arbitro no valor equivalente a 10% (dez por cento) daquele
atribuído à causa, a ser corrigido monetariamente pelos índices constantes da Tabela
de Atualização do Tribunal de Justiça deste Estado desde o ajuizamentos e acrescido
de jurosde mora de 1% (um por cento) ao mês, contados desde o trânsito em julgado da
presente.” O mérito recursal diz respeito, basicamente, à
necessidade de composição dos danos morais, além da incidência da
multa por descumprimento contratual em desfavor das corrés, bem
como fixação do termo inicial dos juros e correção monetária sobre as
verbas sucumbenciais, além do afastamento da responsabilidade
solidária do agente financeiro, sobre a condenação por danos materiais
e morais.
Extrai-se do processado, principalmente a partir do
contrato de fls. 51/58, que o autor firmou com a corré EMVA
Participações Ltda, em 9/11/13, contrato de venda e compra de bens
móveis planejados, bem como execução de serviços de elaboração de
projetos, design, entrega, montagem e instalação de móveis, além de
contrato com a corré Calacatta Comércio de Pedras Ltda. ME (fls.
68/74), para aquisição de tampos de granito que seriam agregados ao
projeto elaborado pela EMVA, no valor de R$ 6.624,00, a ser pago em
6 parcelas mensais de R$ 1.104,00, e financiamento junto à
instituição financeira Aymoré, para pagamento integral do projeto, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079505-29.2014.8.26.0100 -Voto no
9
valor de R$ 136.800,46, a ser pago em 36 parcelas de R$ 3.800,00, via
boleto bancário (fls. 63/64).
O projeto final foi apresentado em 29/1/14 (fls.
79/116), quase dois meses após a compra, começando a correr o prazo
de 60 dias para entrega dos móveis (fls. 116/117), entretanto, nunca
foram entregues, tendo a vendedora encerrado irregularmente suas
atividades, por motivo de fraude (fls. 129) pelos integrantes do Grupo
Absoluto, quando então perderam o direito de uso da marca da
fabricante.
Neste contexto, a par do rompimento de negócio jurídico
com a vendedora dos móveis, tal não afasta a arguição de ausência de
responsabilidade por ausência de participação no negócio jurídico
originário. Evidentemente, não é minimamente razoável conceber que
pudesse o consumidor lesado em seus interesses sujeitar-se às
alterações negociais havidas, supervenientes à contratação, o que
importaria inaceitável comprometimento da segurança jurídica das
relações.
Tratando-se de hipótese de relação de consumo, são
responsáveis pela reparação de danos, como já acima ponderado,
todos os integrantes da cadeia de fornecimento, à luz do artigo 25, §
1o,
do
CDC,
segundo
o
qual
“Havendo
m a i s
d e
u m
r e s p o n s á v e l
p e l a
c a u s a ç ã o
d o
d a n o ,
t o d o s
r e s p o n d e r ã o
s o l i d a r i a m e n t e
p e l a
r e p a r a ç ã o
p r e v i s t a n e s t a e n a s s e ç õ e s a n t e r i o r e s ” .
Assim como anotado por Claudia Lima Marques, “a
responsabilidade é imputada a toda a cadeia, não importando quem contratou com
o consumidor. Segundo o § 1o, do art. 25, tendo a ofensa mais de um autor, todos
responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de
consumo”. A responsabilidade solidária decorre, portanto, de lei, Código
de Defesa do Consumidor, artigos 7o, 25, § 1o e 34.
Nem por isso, no entanto, comporta cabida o pleito
autoral de incidência da multa preconizada pela cláusula 7.2 do
contrato, seja porque de caráter nítida e exclusivamente moratório,
seja porque incompatível com a pretensão de rescisão deduzida, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079505-29.2014.8.26.0100 -Voto no
10
impor o restabelecimento do status quo ante, ausente previsão
contratual expressa de multa compensatória.
No que tange aos danos morais, no entanto, vislumbro a
sua caracterização em favor do autor. A despeito das inúmeras e
reconhecidamente
demandas
frívolas,
fruto
da
cognominada
“industrialização do dano moral”, na peculiaridade deste caso
concreto, evidente o desgaste psicológico suportado, documentalmente
comprovado, ainda mais por ter sido o consumidor autor alvo de
fraude por parte das empresas envolvidas na transação comercial, fato
que atinge a fabricante, mesmo tendo rescindido o contrato com elas.
Não se pode olvidar, outrossim, do desdobramento do ilícito
contratual, já por si de graves dimensões consequenciais, a traduzir
afetação da esfera existencial do autor, culminando pela negatição de
seu nome junto aos órgãos de proteção de crédito, conforme se verifica
a fls. 221 e 222/223, em pleno do curso do litígio.
Tem-se presente que o dano moral, em circunstâncias
que tais, prescinde de comprovação, vez que ele não se apresenta de
forma corpórea, palpável, visível ou material, sendo, pelo contrário
detectável tão somente de forma intuitiva, sensível, lógica e perceptiva.
Por isso se diz que ele é evento ipso facto em relação à conduta ilegal.
Definitivamente, toda a situação a qual foi exposto o
autor, na aquisição de bem de altíssimo valor, mais de R$ 136.000,00,
em novembro de 2013, consubstanciado na contratação de móveis
planejados para sua casa nova (fls. 173/179), além de inúmeras
tentativas para recebimento dos bens, que nunca foram entregues,
ultrapassou em muito a qualificação de mero aborrecimento inerente
às relações de consumo em contexto de inadimplemento contratual,
para assumir inexoráveis contornos de atentado à sua dignidade,
enquanto
consumidor,
suportando
a
frustração
das
legítimas
expectativas depositadas na relação contratual, notadamente tendo em
conta a renitência e descaso revelados pelas rés, em total dissonância
para com os deveres anexos que da boa-fé objetiva defluem,
particularmente, os deveres de consideração para com a contraparte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079505-29.2014.8.26.0100 -Voto no
11
Nesse sentido, bem de ver que a tutela jurídica contra
qualquer violação a direitos que têm seu valor fonte na dignidade da
pessoa humana permite entrever a preocupação com a concretização
do princípio constitucional focado na proteção deste valor
fundamental, na intenção de preservar a integridade físico-psíquica da
pessoa, o que deflagra a obrigação de segurança da qual a
reparabilidade do dano moral encerra instrumento (TJSP, ap.
0045564-87.2008.8.26.0562, rel. Des. Cláudio Godoy).
Tendo-se assim por caracterizado o dano moral infligido
ao autor, na difícil tarefa de proceder ao adequado arbitramento da
indenização a tal título, insta considerar que “A eficácia da contrapartida
pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida; de
modo que tampouco signifique enriquecimento despropositado da vítima; mas
está também em produzir no agressor, impacto bastante para persuadí-lo a não
perpetrar novo atentado. Trata-se então, de uma estimação prudencial, que não
dispensa sensibilidade para as coisas da dor e da alegria ou para os estados
d'alma humana, e que, destarte, deve ser feita pelo mesmo Juiz, ou, quando
não, por outro jurista - inútil por em ação a calculadora do técnico em contas
ou em economia. É nesta direção que o citado Brebbia, em sua excelente
monografia, aponta elementos a serem levados em conta na fixação da paga: a
gravidade objetiva do dano, a personalidade da vítima (situação familiar, social
e reputação), gravidade da falta e caracterização da culpa, que repercutem na
gravidade da lesão e a personalidade (condições) do autor do ilícito”3.
Inegável reconhecer que, conforme salienta SÉRGIO
CAVALIERI FILHO4, “A reparação constitui, em princípio, uma sanção, e
quando esta é de somenos, incorpora aquilo que se denomina risco da atividade,
gerando a tão decantada impunidade”.
Tanto mais relevante a consideração a propósito do
caráter pedagógico da reparação por danos morais, em se tratando,
como se trata na espécie, de hipótese de relação de consumo, a
demandar atuação jurisdicional profilática, em ordem a atender-se ao
escopo de respeito à dignidade do consumidor, a par da coibição e
repressão eficientes aos abusos perpetrados pelos fornecedores,
diretrizes basilares da Política Nacional das Relações de Consumo, em
3 “Essa Inexplicável Indenização Por Dano Moral”, WALTER MORAES, Repertório IOB de Jurisprudência, no 23/89,
pag. 417.
4 “Programa de Responsabilidade Civil”, Malheiros Editores, 4a ed., pág. 109.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079505-29.2014.8.26.0100 -Voto no
12
conformidade com o disposto no art. 4o, caput e inciso VI, da Lei no
8.078/90.
Se assim o é, tendo como caracterizado o dano moral, e
procedendo a convergência dos caracteres consubstanciadores da
reparação a tal título, quais sejam, o dissuasório, para que o causador
do dano, pelo fato da condenação, se veja desestimulado da prática de
novo atentado, e o compensatório para a vítima, que receberá uma
soma de dinheiro hábil a lhe proporcionar uma contrapartida pelo mal
sofrido, tenho por bem arbitrar a indenização em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), em consonância com a diretriz da razoabilidade,
considerando para tanto a condição econômica das partes envolvidas,
a gravidade da conduta das requeridas, objetivamente extraída da
dinâmica dos fatos, bem assim a necessidade de evitar-se o
enriquecimento sem causa, valor este a ser monetariamente corrigido
a contar do julgamento colegiado, somando-se juros moratórios de 1%
ao mês, estes devidos desde a citação.
No exato sentido do que precede, trago à colação os
seguintes expressivos precedentes desta Corte Bandeirante:
EMENTA Direito do consumidor. Ação de rescisão com pedido de
ressarcimento e de indenização por dano moral. Aquisição de móveis
planejados que não foram entregues. Necessidade de restituição dos
valores pagos. Responsabilidade solidária da vendedora e da
fabricante, que integram a cadeia de fornecimento do
produto. Inteligência dos artigos 7o, 25, §1o e 34 do Código de
Defesa do Consumidor. Instituição financeira que é parte
legítima para ser demandada. Contratos coligados. Dano
moral configurado seja pelo descumprimento do contrato, seja
pela inclusão do nome do autor em cadastro negativo. Valor
fixado com moderação em R$ 5.000,00, não havendo motivo para
sua redução pelo Tribunal. Multa que só incidiria em caso de
inadimplemento parcial. Sentença mantida. Recursos improvidos
(Apelação no 1007787-32.2016.8.26.0704, 32a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Ruy Coppola, j. 03.03.2020).
Apelação. Compra e venda. Móveis planejados. Ação de rescisão
contratual c./c. indenização por danos materiais. Produtos não
entregues.
Sentença
de
procedência.
Apelo
da
financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079505-29.2014.8.26.0100 -Voto no
13
Condenação solidária a devolução de todas as parcelas pagas.
Recurso que não ataca especificamente a condenação solidária de
devolução da totalidade das parcelas pagas, apesar de haver
cessão parcial de crédito, mas pleiteia, tão somente, o
reconhecimento de ilegitimidade passiva por atuar como mero
cessionário de crédito e afastamento da condenação em devolução
de valores e danos morais (sequer pleiteados ou deferidos) por
ausência de ato ilícito e inexistência de dano sofrido pelo autor por
sua culpa. Princípio do tantum devolutum quantum appellatum.
Relação de consumo. Responsabilidade objetiva do fornecedor.
Responsabilidade solidária da empresa que comercializa os
móveis planejados e da instituição financeira, cessionária do
crédito, eis que viabiliza a concretização do negócio.
Precedentes desta Corte envolvendo lojas revendedoras do mesmo
grupo econômico (Grupo Millo) e financeiras. Atuação em conjunto na
cadeia de fornecimento. Sentença mantida. Honorários majorados
RECURSO DESPROVIDO (Apelação no 1085267-84.2018.8.26.0100,
34a Câmara de Direito Privado, rel. Des. L. G. Costa Wagner, j.
28.02.2020)
APELAÇÃO AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA
Compra e venda de móveis planejados Sentença de procedência
Insurgência da corré Aymoré LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA Configurada Incontroversa cessão de crédito entre
vendedora e corré relativa ao contrato de compra e venda
entabulado entre aquela e a autora MÉRITO Relação de consumo
Relação entre autora e financeira que decorre da cessão de
créditos realizada entre a comerciante e esta, da qual a
autora tinha conhecimento Instituição financeira que sabia
que os títulos que lhe foram cedidos referiam-se à negociação
entabulada entre autora e revendedora Rescisão da compra e
venda que produz efeitos em relação à instituição financeira,
já que passou a ser detentora do crédito oriundo da relação
negocial Financeira que integrou a cadeia de fornecimento
dos
produtos
e
serviços
contratados
pela
requerente
Condenação solidária à restituição do valor pago que se
impõe Direito de buscar ressarcimento junto à cedente que
inadimpliu sua obrigação no negócio subjacente DANOS
MORAIS Configuração Efeitos do inadimplemento contratual
que
ultrapassam
o
aborrecimento
normalmente
dele
decorrente Ciência da financeira de que o crédito cedido
decorria de negócio jurídico celebrado pela cedente com a
autora Compra dos direitos creditórios que envolvia o risco de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079505-29.2014.8.26.0100 -Voto no
14
inadimplência da cedente e consequente inexigibilidade dos
títulos emitidos pela consumidora “QUANTUM” INDENIZATÓRIO
Redução Indenização razoável e adequada à compensação dos
danos suportados de forma justa e moderada, atendendo às
particularidades do caso concreto sem que se possa falar em
enriquecimento ilícito da parte Recurso parcialmente provido
(Apelação no 1008750-38.2018.8.26.0100, 25a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 28.02.2020).
Diante de todo o exposto, e consoante já mencionado, a
responsabilidade é imputada a todos os integrantes da cadeia de
fornecedores, não importando quem contratou com o consumidor,
fazendo parte deste rol a financeira, em virtude dos efeitos do vínculo
funcional entre as relações jurídicas em comento, estando
devidamente demonstrado nos autos os danos materiais e morais
sofridos pelo autor.
À guisa de conclusão, reforma-se em parte a r. sentença
hostilizada,
para
julgar
parcialmente
procedentes
os
pedidos
deduzidos pelo autor neste recurso, acrescendo ao quanto fixado pelo
d. Juízo a quo, a condenação das rés, solidariamente, ao pagamento de
R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, valor esse a ser
monetariamente corrigido a contar do julgamento colegiado, somando-
se juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação.
Via de consequência, presente a sucumbência mínima
do autor em relação às rés, sobre estas recairão, na íntegra, os ônus
sucumbenciais, verba honorária arbitrada em 20% do valor da
condenação, tendo em conta a complexidade e longo trâmite do litígio,
a par do denodo do profissional oficiante nos autos.
Do
exposto,
pelo
meu
voto, afastada a questão
preliminar, NÃO SE CONHECE do recurso da corré Fábrica de Moveis
Neumann Ltda., NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do agente
financeiro, e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor, nos
termos da fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079505-29.2014.8.26.0100 -Voto no
15
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator